Tribunal: TJDFT
Processo: 0716826-32.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. UNIÃO ESTÁVEL DA PARTE. IMPEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL. SEPARAÇÃO DE FATO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “A preexistência de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1o, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia.” Tema de Repercussão Geral no 529, do STF.
1.1. No caso, a autora apelante não comprovou que, à época em que mantinha relacionamento afetivo, o de cujus estava separado de fato de terceira pessoa, com quem mantinha união estável declarada legalmente.
2. Honorários advocatícios majorados. Art. 85. § 11, do CPC.
3. Apelo conhecido e não provido. Sentença mantida.